Tribunal: TJMT
Processo: 0005615-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005615-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Redator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE DA SILVA ROSA - CPF: 716.215.351-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, VENCIDO O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DOS NARCÓTICOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes encontradas com o agente, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, independentemente de o acusado ser ou não usuário de narcóticos.

Não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do narcotráfico seu meio de vida, conclusão reforçada pelo fato de que o réu responde a outras ações penais por delitos diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Luis Felipe da Silva Rosa contra decisão proferida pelo juízo da 9a vara criminal especializada em delitos de tóxicos de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 165027785).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para posse de droga para uso próprio;
b)
aplicação do “tráfico privilegiado” (ID 165027802).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 165027804). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 169193655).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Paulo Moraes disse que a residência do réu é alugada, motivo pelo qual conversou com o proprietário do local, que lhe informou que ele morava ali fazia um ano aproximadamente. Além disso, afirmou que a vizinhança não quis se manifestar sobre o suspeito por receio de represálias, mesmo que garantisse sigilo. Ainda, em diligência no dia seguinte conversou com a enteada do denunciado, informando que ele seria usuário de droga, não tendo respondido se a droga lá encontrada era para consumo ou tráfico.

Ato contínuo, o depoente e sua equipe foram até a casa da mãe do réu, quando lá ela lhes informou que ele fazia pequenas vendas de entorpecentes para se manter, pois não tinha emprego, somente fazendo trabalhos pontuais como pedreiro ou ajudante. Nesse sentido, a genitora do acusado informou que tal situação teria se dado em razão de que ele se sentia constrangido e forçado pois somente a esposa mantinha a casa.

Por sua vez, perante as garantias constitucionais, Valter Filho depôs que o serviço de inteligência da polícia militar tinha passado para sua equipe sobre um suspeito que tinha mandado de prisão aberto, mostrando então a casa dele. Dessa forma, em rondas, o depoente o localizou, quando então, indagado sobre algo de ilícito em sua casa, o denunciado informou que possuía
cannabis
dentro da geladeira, afirmando ser usuário – porém, foram encontradas aproximadamente 20 (vinte) trouxinhas deste mesmo entorpecente naquele compartimento.

De mesma sorte, Lucas Granatyr, policial militar, na audiência judicial asseverou que ele e sua equipe foram cumprir mandado de prisão em uma residência, quando então encontraram o acusado que, indagado, responder ser usuário, tendo sido encontradas drogas em sua geladeira em aproximadamente 20 (vinte) porções de mesmo tamanho e quantidade de
cannabis
, em idênticas embalagens, com características de comercialização. Ainda, informou que geralmente usuários não compram tanto entorpecente assim, pois usualmente compram, usam e não guardam.

De modo diverso, o réu, interrogado em juízo, disse que quando os policiais entraram na casa ele teria dito para eles sobre a droga, pois seria usuário. Ainda, asseverou que após os fatos conversou com sua genitora, que lhe informou que estava nervosa no momento em que foi indagada pelos policiais, tendo aduzido que fez aquilo por não se dar bem como sua esposa, negando então qualquer tipo de comércio de entorpecentes, reiterando sua condição de drogadito.

Ademais, informou que não gostava de frequentar “boca de fumo”, motivo pelo qual comprava diversas quantidades, sendo que a última havia pago R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por aproximadamente 25 (vinte e cinco) porções de
cannabis
, no bairro Pedregal. Ato contínuo, afirmou que não comprou um pedaço inteiro pois o seu fornecedor somente tinha fracionado.

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, embora o acusado negue a traficância, é certo que restou configurado o crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão e laudo pericial – confirmando 22 (vinte e duas) porções de
cannabis
cuja massa era de 64,81 (sessenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas) – bem como demais documentos acostados aos autos, sendo que a autoria se revelou sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, consoante palavras das testemunhas policiais, que em cumprimento de mandado de prisão encontraram o réu com drogas fracionadas em sua geladeira, todas em embalagens idênticas e com mesma massa,
devendo o pedido de desclassificação ser desprovido
, uma vez que eventual condição de usuário alegada não afasta a responsabilização pelo tráfico:

(...) Em reforço, o Tribunal de origem apontou que
a quantidade de droga apreendida na posse do recorrente e a forma de acondicionamento
(pequenas porções individualizadas)
condizia com a comercialização da substância
, ressaltando que a condição de usuário declarada por ele não afastava a conduta do tráfico de drogas. (...) (AgRg no AREsp n. 2.232.946/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe de 24/10/2023
).

Quanto a dosimetria, embora o juízo sentenciante tenha entendido pelo seu afastamento, por não ter o condenado bons antecedentes, primariedade e por se dedicar à atividade criminosa, pois responde por outros processos-crime, fato é que tais argumentos não bastam para afastar a causa de diminuição pretendida. Nesse sentido, esclarece o tema repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do “tráfico privilegiado”, além de que, pelo que consta, o réu é primário, sendo frágil a alegação de que o recorrente vendia drogas anteriormente, pois não se tem nos autos informação da oitiva no inquérito ou perante o contraditório e ampla defesa de sua genitora que teria afirmado essa condição, motivo pelo qual, mantidas as disposições da primeira e segunda fases dosimétricas, deverá incidir na última etapa a referida causa de aumento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
ficando definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana (art. 43, IV e VI do Código Penal)
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando a desclassificação pretendida e acolhendo a aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Procedi à revisão destes autos e estou de acordo com o eminente relator,
exceto
, com a devida vênia, no que diz respeito ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acervo probatório revela que o apelante se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida, além de responder a uma ação penal por delito de homicídio qualificado.

Com efeito, observo que a prisão em flagrante do recorrente, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. A propósito, confira-se a narrativa da denúncia:

“
No dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 18h30min, na residência situada na rua Ceará, no. 173, bairro Campo Velho, Cuiabá-MT, o denunciado
LUIZ FELIPE DA SILVA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 12a Vara Criminal desta Comarca, objeto dos autos n.o 14002-07.2016.811.0042 – código 437577, policiais militares dirigiram-se para o imóvel situado no endereço acima mencionado, indicado pela informação anônima recebida, a qual noticiava que o denunciado estaria naquele endereço.

Questionado se havia algo de ilícito em sua casa, o denunciado alegou que seria usuário de droga, revelando que dentro da geladeira da cozinha tinha maconha, onde foram apreendidas, pelos milicianos
(
sic
)
, 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2019.51375-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que as 22 (vinte e duas) porções apreendidas, com masas total de 64,81g (sessenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Realizada diligência complementar, investigadores de polícia, após entrevistas, inclusive com a genitora do denunciado, apuraram que o denunciado de fato comercializa drogas: ‘... que desde passou a conviver com sua atual esposa ficou sabendo que o mesmo traficava entorpecentes, visto que o investigado estava se sentindo pressionado pelos filhos da esposa para ter uma renda e ‘ajudar a pagar o aluguel e outras despesas’, segundo a genitora o suspeito fazia ‘pequenas vendas de entorpecentes’...’, conforme o relatório policial de fls. 37/38-IP.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente o encontro de droga em poções unitárias prontas para a venda ilícita e a diligência posterior, evidenciam que o denunciado realiza a comercialização ilícita de drogas com o fim de auferir renda fácil de forma ilícita.

Por derradeiro, após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado responde duas ações penais pelos crimes de homicídio qualificado perante a 12a Vara Criminal (Código 437577) e a 14a Vara Criminal (Código 349167) ambas desta Comarca
” (Id. n. 165027742, pp. 6-7;
sic
).

Convém trazer à colação a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Para tanto, a fim de evitar tautologia, reproduzo os trechos pertinentes da sentença:

“
O acusado LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, quando interrogado em juízo, relatou que:

‘(...) Que quando eles entraram lá em casa eu mesmo falei da droga, eu tinha falado para os policiais que havia aquela droga, eu até falei para eles que eu era usuário; (...) Que a minha mãe, após os fatos, me falou que ela estava nervosa, que ela fez isso porque ela não se dá bem com a minha esposa; Que eu nunca vendi droga, a minha mãe sabe disso; (...) Que eu sempre usei maconha desde os 13 anos de idade, só que eu nunca gostei de ficar indo em boca de fumo para ficar pegando droga; Que eu sempre trabalhei e sempre peguei uma porção de 25gr, 10gr para eu usar na minha casa, porque a minha esposa não gostava de eu ficar saindo; Que essa droga era para uso; Que eu sempre peguei maconha ali na região, Pedregal, Bairro do Porto; Que essa especificamente eu peguei lá no Pedregal, paguei R$ 150,00 e tinha 25 chips; Que eu não comprei um pedaço porque no dia em que eu fui pegar o rapaz não tinha mais fracionado; Que eu sempre peguei 25gr, 50gr porque eu usava direto, eu fumava maconha de manhã, no almoço, à tarde e para dormir, se eu não fumasse eu ficava até ruim; (...) Que no dia em que fui pegar o rapaz não tinha as 25gr, então me vendeu essa quantia que já tinha pronto; Que para eu não ficar sem, não ficar andando, eu fui e peguei; Que eu já estava com o mandado de prisão, então para eu não ficar andando eu fui e peguei essa quantia, para eu ficar na minha casa sossegado; (...)’.

A testemunha Paulo Rogério Oliveira Moraes, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que como a residência dele é alugada, conversamos com o proprietário da residência e nada souber informar para gente sobre o denunciado e a índole dele; Que informou que eles moravam ali há um ano, porém não informou nada sobre suspeito, que a mulher dele trabalharia em uma creche (...); Que a vizinhança não quis se manifestar sobre o suspeito, por receio; (...) Que não conseguimos informação nenhuma nas proximidades da residência; (...) Que a gente garantiu o sigilo das informações, mas mesmo assim ninguém quis se manifestar sobre o suspeito; Que nos restou conversar com a esposa dele, porem não conseguimos nesse dia da diligência; Que retornamos no outro dia, conversamos só com a enteada do suspeito e ela nos disse que ele era usuário de droga; Que em relação a droga encontrada lá, se era de consumo dele ou se ele traficava, ela não quis responder, ficou em silêncio, ela não quis dizer nada sobre isso ai; Que disse que o relacionamento dele com a mãe dela era contra a vontade dela e dos irmãos dela;
Que diligenciamos também a casa da mãe do suspeito e lá sim conseguimos alguma coisa que seria sobre o caso; Que ela nos afirmou que ele fazia
‘pequenas vendas de droga’
, visto que não tinha emprego; Que nos perguntamos se ele tinha alguma profissão e ela nos disse que ele fazia ‘bicos’ de pedreiro ou de ajudante de pedreiro e que ele fazia ‘pequenas vendas de entorpecentes’; Que a mãe do suspeito disse isso; Que segundo a mãe dele, o motivo dele ter partido para essa situação é que ele sentia constrangido e forçado, porque só a esposa mantinha a casa; Que por essa situação, segundo a mãe dele, ele partiu para essa situação de fazer pequenas vendas de entorpecentes
; (...) Que o proprietário da residência desconhecia qualquer fato’.

A testemunha Valter Oliveira Cavalcanti Filho, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que o serviço de inteligência tinha passado para nós que tinha um suspeito que estava com mandado de prisão e mostrou a casa para nós; Que estávamos fazendo rondas, como somos daquela área, nós tivemos êxito de localizar ele; Que indagamos o nome dele e ele falou o nome dele; Que eu acho que nem ele sabia que estava com mandado de prisão; (...) Que perguntei a ele se ele tinha alguma coisa ilícita na casa dele, falamos que iríamos fazer uma busca na casa dele, e ele falou que tinha uma maconha dentro da geladeira; Que disse que era usuário; Que localizamos mais ou menos umas 20 e poucas trouxinhas de substância análoga à maconha nessa geladeira dele; (...) Que fomos lá para cumprir o mandado de prisão; (...) Que era em torno de 20 para 22 trouxinhas de substância análoga à maconha;
Que ele disse que era usuário, mas pela quantidade que tinha lá, geralmente usuário compra de pouco, não compra de muito assim não
; Que ele falou que era do uso dele; (...) Que a geladeira estava dentro da casa’.

A testemunha Lucas Yuri Granatyr, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que a gente foi solicitado para cumprir um mandado de prisão; Que quando a gente chegou ao local, perguntamos ao mesmo se ele era usuário, se tinha algo de ilícito na casa dele, se tinha arma de fogo; Que ele falou que era usuário; Que no dia a gente encontrou umas porções de substância dentro da geladeira dele; (...) Que eu lembro que tinha mais de vinte porções na residência dele, dentro da geladeira; Que parecia ser maconha; Que ele falou que era para o uso dele, mas o usuário ele não fica com bastante quantidade de substância, porque o usuário ele vai lá, compra, usa e acabou, ele não guarda;
Que para mim, uma pessoa, ainda mais em quantidade dessa, que eu lembro que eram porções particularmente com os mesmos tamanhos, as mesmas embalagens, características de comercialização de entorpecente; Que elas tinham o mesmo padrão
; (...) Que ele falou que estava na geladeira; (...)’
” (Id. n. 165027785;
sic
; destaquei).

Assim, nota-se, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que o apelante já comercializava substâncias entorpecentes há certo tempo, não se tratando, portanto, de uma primeira enveredada pelo caminho do tráfico, de modo que não há falar em incidência da aludida minorante.

Ademais, malgrado o recorrente não possua condenação com trânsito em julgado, a pendência de ação penal em seu desfavor reforça a conclusão de que se trata de indivíduo que se dedica às atividades ilícitas, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Procedi à revisão destes autos e estou de acordo com o eminente relator,
exceto
, com a devida vênia, no que diz respeito ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acervo probatório revela que o apelante se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida, além de responder a uma ação penal por delito de homicídio qualificado.

Com efeito, observo que a prisão em flagrante do recorrente, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. A propósito, confira-se a narrativa da denúncia:

“
No dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 18h30min, na residência situada na rua Ceará, no. 173, bairro Campo Velho, Cuiabá-MT, o denunciado
LUIZ FELIPE DA SILVA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 12a Vara Criminal desta Comarca, objeto dos autos n.o 14002-07.2016.811.0042 – código 437577, policiais militares dirigiram-se para o imóvel situado no endereço acima mencionado, indicado pela informação anônima recebida, a qual noticiava que o denunciado estaria naquele endereço.

Questionado se havia algo de ilícito em sua casa, o denunciado alegou que seria usuário de droga, revelando que dentro da geladeira da cozinha tinha maconha, onde foram apreendidas, pelos milicianos
(
sic
)
, 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2019.51375-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que as 22 (vinte e duas) porções apreendidas, com masas total de 64,81g (sessenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Realizada diligência complementar, investigadores de polícia, após entrevistas, inclusive com a genitora do denunciado, apuraram que o denunciado de fato comercializa drogas: ‘... que desde passou a conviver com sua atual esposa ficou sabendo que o mesmo traficava entorpecentes, visto que o investigado estava se sentindo pressionado pelos filhos da esposa para ter uma renda e ‘ajudar a pagar o aluguel e outras despesas’, segundo a genitora o suspeito fazia ‘pequenas vendas de entorpecentes’...’, conforme o relatório policial de fls. 37/38-IP.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente o encontro de droga em poções unitárias prontas para a venda ilícita e a diligência posterior, evidenciam que o denunciado realiza a comercialização ilícita de drogas com o fim de auferir renda fácil de forma ilícita.

Por derradeiro, após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado responde duas ações penais pelos crimes de homicídio qualificado perante a 12a Vara Criminal (Código 437577) e a 14a Vara Criminal (Código 349167) ambas desta Comarca
” (Id. n. 165027742, pp. 6-7;
sic
).

Convém trazer à colação a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Para tanto, a fim de evitar tautologia, reproduzo os trechos pertinentes da sentença:

“
O acusado LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, quando interrogado em juízo, relatou que:

‘(...) Que quando eles entraram lá em casa eu mesmo falei da droga, eu tinha falado para os policiais que havia aquela droga, eu até falei para eles que eu era usuário; (...) Que a minha mãe, após os fatos, me falou que ela estava nervosa, que ela fez isso porque ela não se dá bem com a minha esposa; Que eu nunca vendi droga, a minha mãe sabe disso; (...) Que eu sempre usei maconha desde os 13 anos de idade, só que eu nunca gostei de ficar indo em boca de fumo para ficar pegando droga; Que eu sempre trabalhei e sempre peguei uma porção de 25gr, 10gr para eu usar na minha casa, porque a minha esposa não gostava de eu ficar saindo; Que essa droga era para uso; Que eu sempre peguei maconha ali na região, Pedregal, Bairro do Porto; Que essa especificamente eu peguei lá no Pedregal, paguei R$ 150,00 e tinha 25 chips; Que eu não comprei um pedaço porque no dia em que eu fui pegar o rapaz não tinha mais fracionado; Que eu sempre peguei 25gr, 50gr porque eu usava direto, eu fumava maconha de manhã, no almoço, à tarde e para dormir, se eu não fumasse eu ficava até ruim; (...) Que no dia em que fui pegar o rapaz não tinha as 25gr, então me vendeu essa quantia que já tinha pronto; Que para eu não ficar sem, não ficar andando, eu fui e peguei; Que eu já estava com o mandado de prisão, então para eu não ficar andando eu fui e peguei essa quantia, para eu ficar na minha casa sossegado; (...)’.

A testemunha Paulo Rogério Oliveira Moraes, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que como a residência dele é alugada, conversamos com o proprietário da residência e nada souber informar para gente sobre o denunciado e a índole dele; Que informou que eles moravam ali há um ano, porém não informou nada sobre suspeito, que a mulher dele trabalharia em uma creche (...); Que a vizinhança não quis se manifestar sobre o suspeito, por receio; (...) Que não conseguimos informação nenhuma nas proximidades da residência; (...) Que a gente garantiu o sigilo das informações, mas mesmo assim ninguém quis se manifestar sobre o suspeito; Que nos restou conversar com a esposa dele, porem não conseguimos nesse dia da diligência; Que retornamos no outro dia, conversamos só com a enteada do suspeito e ela nos disse que ele era usuário de droga; Que em relação a droga encontrada lá, se era de consumo dele ou se ele traficava, ela não quis responder, ficou em silêncio, ela não quis dizer nada sobre isso ai; Que disse que o relacionamento dele com a mãe dela era contra a vontade dela e dos irmãos dela;
Que diligenciamos também a casa da mãe do suspeito e lá sim conseguimos alguma coisa que seria sobre o caso; Que ela nos afirmou que ele fazia
‘pequenas vendas de droga’
, visto que não tinha emprego; Que nos perguntamos se ele tinha alguma profissão e ela nos disse que ele fazia ‘bicos’ de pedreiro ou de ajudante de pedreiro e que ele fazia ‘pequenas vendas de entorpecentes’; Que a mãe do suspeito disse isso; Que segundo a mãe dele, o motivo dele ter partido para essa situação é que ele sentia constrangido e forçado, porque só a esposa mantinha a casa; Que por essa situação, segundo a mãe dele, ele partiu para essa situação de fazer pequenas vendas de entorpecentes
; (...) Que o proprietário da residência desconhecia qualquer fato’.

A testemunha Valter Oliveira Cavalcanti Filho, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que o serviço de inteligência tinha passado para nós que tinha um suspeito que estava com mandado de prisão e mostrou a casa para nós; Que estávamos fazendo rondas, como somos daquela área, nós tivemos êxito de localizar ele; Que indagamos o nome dele e ele falou o nome dele; Que eu acho que nem ele sabia que estava com mandado de prisão; (...) Que perguntei a ele se ele tinha alguma coisa ilícita na casa dele, falamos que iríamos fazer uma busca na casa dele, e ele falou que tinha uma maconha dentro da geladeira; Que disse que era usuário; Que localizamos mais ou menos umas 20 e poucas trouxinhas de substância análoga à maconha nessa geladeira dele; (...) Que fomos lá para cumprir o mandado de prisão; (...) Que era em torno de 20 para 22 trouxinhas de substância análoga à maconha;
Que ele disse que era usuário, mas pela quantidade que tinha lá, geralmente usuário compra de pouco, não compra de muito assim não
; Que ele falou que era do uso dele; (...) Que a geladeira estava dentro da casa’.

A testemunha Lucas Yuri Granatyr, quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que a gente foi solicitado para cumprir um mandado de prisão; Que quando a gente chegou ao local, perguntamos ao mesmo se ele era usuário, se tinha algo de ilícito na casa dele, se tinha arma de fogo; Que ele falou que era usuário; Que no dia a gente encontrou umas porções de substância dentro da geladeira dele; (...) Que eu lembro que tinha mais de vinte porções na residência dele, dentro da geladeira; Que parecia ser maconha; Que ele falou que era para o uso dele, mas o usuário ele não fica com bastante quantidade de substância, porque o usuário ele vai lá, compra, usa e acabou, ele não guarda;
Que para mim, uma pessoa, ainda mais em quantidade dessa, que eu lembro que eram porções particularmente com os mesmos tamanhos, as mesmas embalagens, características de comercialização de entorpecente; Que elas tinham o mesmo padrão
; (...) Que ele falou que estava na geladeira; (...)’
” (Id. n. 165027785;
sic
; destaquei).

Assim, nota-se, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que o apelante já comercializava substâncias entorpecentes há certo tempo, não se tratando, portanto, de uma primeira enveredada pelo caminho do tráfico, de modo que não há falar em incidência da aludida minorante.

Ademais, malgrado o recorrente não possua condenação com trânsito em julgado, a pendência de ação penal em seu desfavor reforça a conclusão de que se trata de indivíduo que se dedica às atividades ilícitas, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023